Tribunal: STJ
Processo: 0018114-16.2022.8.19.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2409184 - RJ
(2023/0232156-7)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: MARIA DO CARMO LINS E SILVA
ADVOGADA
: CARLA MARQUES DE ALMEIDA - DF048109
EMBARGADO
: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL
ADVOGADOS
: ALEXANDRE GHAZI - RJ070771
PHILLIPE VICENTE MALAFAIA FERNANDES - RJ205266
RAFAEL DE FREITAS LOUREIRO - RJ241483
INTERES.
: MARIA DO CARMO LINS
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO,
OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. REJEIÇÃO.
1. Os embargos de declaração constituem recurso de estritos limites processuais e destinam-se a suprir
omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido, bem
como corrigir erro material.
2. Não se pode acolher embargos de declaração quando há o exame, de forma clara e fundamentada, de
todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da
controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
24/02/2026
02/03/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
02 de março de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54648643 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 03/03/2026 18:48:09
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: faf30462-dfa8-4a8e-84f5-df86c189a0e6

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2409184 - RJ (2023
/0232156-7)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: MARIA DO CARMO LINS E SILVA
ADVOGADA
: CARLA MARQUES DE ALMEIDA - DF048109
EMBARGADO
: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL
ADVOGADOS
: ALEXANDRE GHAZI - RJ070771
PHILLIPE VICENTE MALAFAIA FERNANDES - RJ205266
RAFAEL DE FREITAS LOUREIRO - RJ241483
INTERES.
: MARIA DO CARMO LINS
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO,
OBSCURIDADE
OU
CONTRADIÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. REJEIÇÃO.
1. Os embargos de declaração constituem recurso de estritos limites
processuais e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade,
eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido,
bem como corrigir erro material.
2. Não se pode acolher embargos de declaração quando há o exame,
de forma clara e fundamentada, de todas as questões submetidas à
apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da
controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por MARIA DO CARMO LINS E
SILVA (MARIA) contra acórdão de minha relatoria, assim ementado.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE
FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE
INDÉBITO. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. DATA DA
Documento eletrônico VDA53989978 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/02/2026 17:00:37
Código de Controle do Documento: df8fe9df-a1bf-40a7-82ca-093b7207a73c

ASSINATURA DO CONTRATO. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. O termo inicial do prazo prescricional a que submetida a pretensão do
mutuário de rever cláusulas de contrato de empréstimo pessoal é a data
da assinatura do contrato.
2. "A jurisprudência desta Corte é firme em determinar que o termo inicial
do prazo prescricional decenal nas ações de revisão de contrato
bancário, em que se discute a legalidade das cláusulas pactuadas, é a
data da assinatura do contrato" (
Rel Ministra
REsp n. 1.996.052/RS,
NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, DJe de
.
19/5/2022)
3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a
inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o
presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado
impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios
termos.
4. Agravo interno não provido. (e-STJ, fl. 557)

Nos presentes embargos de declaração, MARIA alegou afronta aos arts. 489,
§ 1o, IV, 494, I e II, e 1.022, II, do CPC arguindo que
houve omissão em relação aos
(1)
seguintes pontos: (
)
1.a natureza jurídica do contrato (compra e venda com pacto adjeto
objeto da ação ( -STJ, fl. 568); (
) pluralidade de pedidos; e (
)
de hipoteca)
e
1.b
1.c
existência de precedentes que vão de encontro com a posição veiculada pelo v. acórdão
( -STJ, fl. 573).
ora vergastado e
Impugnação interposta às,
-STJ, fls. 581-589
e
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece acolhimento.
O inconformismo agora manejado não merece acolhimento em virtude da
ausência dos vícios previstos no
do CPC.
art. 1.022
De acordo com a jurisprudência desta Corte, a contradição ou a obscuridade
remediáveis por embargos de declaração são aquelas internas ao julgado embargado,
devidas à desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão.
Já a omissão que enseja o oferecimento de embargos de declaração consiste
na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito
ventilado nas razões recursais e sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal e
que, nos termos do CPC, é capaz, por si só, de infirmar a conclusão adotada para o
julgamento do recurso (arts. 1.022 e 489, § 1o, do CPC).
Documento eletrônico VDA53989978 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/02/2026 17:00:37
Código de Controle do Documento: df8fe9df-a1bf-40a7-82ca-093b7207a73c

Não há falar em omissão com relação à natureza do contrato entabulado (item
), porque o acórdão recorrido afirmou expressamente tratar-se de contrato bancário
1.a
de financiamento para aquisição de imóvel.
Anote-se:

Consoante asseverado na decisão recorrida, MARIA ajuizou ação
revisional, narrando ter celebrado com a recorrida, CAIXA DE
PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL - PREVI
(CAIXA), contrato de financiamento para a aquisição de imóvel.
Pretendeu a declaração de nulidade da previsão de capitalização mensal
de juros e dos índices de correção monetária fixados arbitrariamente
pela CAIXA, com a consequente repetição de indébito dos valores
(e-STJ, fl. 560).
cobrados a maior

Tampouco há falar em omissão quanto a existência de um pedido revisional e
outro de repetição de indébito, ou sobre a consequência disso na contagem do prazo

prescricional (
), pois o acórdão embargado afirmou também de forma expressa:
item 1.b

Em que pese o reforço argumentativo de MARIA, a pretensão
predominante, na hipótese em comento, é a revisão do contrato de
financiamento imobiliário em razão dos juros cobrados, de modo que a
devolução de eventual valor pago a maior, se revisadas as cláusulas
(e-STJ, fl. 562)
contratuais, é mera consequência da pretensão principal

Finalmente, quanto aos jugados que alegadamente sufragam posição
contrária àquela adotada no acórdão embargado (
), não é possível reconhecer
item 1.c
nenhuma omissão com relação ao tema.
Na linha dos precedentes desta Corte, não há falar em ofensa aos arts. 489
ou 1.022 do CPC nas hipóteses em que o juiz deixa de examinar acórdão indicado
pela parte em abono de sua tese jurídica, quando referido acórdão não for um
precedente qualificado.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
DUPLICATAS
MERCANTIS.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL NÃO VERIFICADA. JULGADOS INVOCADOS PELA
PARTE
QUE
NÃO
CONSTITUEM
PRECEDENTES.
DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE DISTINGUISHING.
1. O
§1o, VI, do CPC/15 possui, em sua essência, uma
art. 489,
indissociável relação com o sistema de precedentes tonificado pela
nova legislação processual, razão pela qual a interpretação sobre o
Documento eletrônico VDA53989978 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/02/2026 17:00:37
Código de Controle do Documento: df8fe9df-a1bf-40a7-82ca-093b7207a73c

conteúdo e a abrangência daquele dispositivo deve levar em
consideração que o dever de fundamentação analítica do julgador,
no que se refere à obrigatoriedade de demonstrar a existência de
distinção ou de superação, limita-se às súmulas e aos precedentes
de natureza vinculante, mas não às súmulas e aos precedentes
(AgInt no AR Esp 1.843.196/RJ, Rel. Min. NANCY
apenas persuasivos
ANDRIGHI, Terceira Turma, DJe
.
22/9/2021)
(EDcl no AgInt no
de minha relatoria, Terceira
AREsp n. 1.783.773/SC,
Turma, julgado em
DJe de
24/6/2024,
26/6/2024)

Em suma, a pretensão desborda das hipóteses de cabimento dos aclaratórios,
previstas no
do CPC.
art. 1.022
Nessas condições,
os embargos de declaração.
REJEITO
É o voto.
Documento eletrônico VDA53989978 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/02/2026 17:00:37
Código de Controle do Documento: df8fe9df-a1bf-40a7-82ca-093b7207a73c

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.409.184 / RJ
Número Registro: 2023/0232156-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00181141620228190000
00897617320198190001
181141620228190000
202324503964
897617320198190001
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL
ADVOGADOS : ALEXANDRE GHAZI - RJ070771
PHILLIPE VICENTE MALAFAIA FERNANDES - RJ205266
RAFAEL DE FREITAS LOUREIRO - RJ241483
AGRAVADO
: MARIA DO CARMO LINS
OUTRO
NOME
: MARIA DO CARMO LINS E SILVA
ADVOGADA
: CARLA MARQUES DE ALMEIDA - DF048109
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PREVIDÊNCIA PRIVADA - RESGATE DE CONTRIBUIÇÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : MARIA DO CARMO LINS E SILVA
ADVOGADA
: CARLA MARQUES DE ALMEIDA - DF048109
EMBARGADO : CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL
ADVOGADOS
: ALEXANDRE GHAZI - RJ070771
Documento eletrônico VDA54619268 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:53:38
Código de Controle do Documento: c420083c-90c9-4f29-a4fb-d6a5815ab47b

PHILLIPE VICENTE MALAFAIA FERNANDES - RJ205266
RAFAEL DE FREITAS LOUREIRO - RJ241483
INTERES.
: MARIA DO CARMO LINS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
24/02/2026
02/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54619268 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:53:38
Código de Controle do Documento: c420083c-90c9-4f29-a4fb-d6a5815ab47b